Tribunal: TJDFT
Processo: 0703109-62.2021.8.07.0005
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-10-14
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO ENTRE VEÍCULOS. ARTIGO 34 DO CTB. SAÍDA DE ROTATÓRIA. INGRESSO EM VIA PREFERENCIAL. INTERCEPÇÃO DA TRAJETÓRIA DE VEÍCULO CONDUZIDO NA VIA PRINCIPAL. MANOBRA REALIZADA SEM A CAUTELA NECESSÁRIA. CULPA EXCLUSIVA DO RÉU. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
Narrou o autor que o acidente foi provocado por culpa exclusiva do réu que, desatentamente, não obedeceu a sinalização de “PARE” existente na rotária e adentrou à via principal, interceptando a sua trajetória, causando-lhe prejuízos financeiros. Requereu reparação de danos materiais (R$6.110,00), valor referente à depreciação do veículo (R$3.300,00) e danos morais (R$2.000,00).
A parte ré, por sua vez, alega culpa exclusiva do autor, porquanto já havia adentrado à via principal quando foi surpreendido pelo veículo do demandante que trafegava em altíssima velocidade, provocando a colisão. Formulou pedidos contrapostos, a fim de que o autor seja condenado ao pagamento de reparação por danos materiais (R$16.100,00), depreciação do veículo (R$4.500,00), lucros cessantes (R$4.400,00) e danos morais (R$2.000,00) e, subsidiariamente, seja reconhecida a culpa concorrente.
Cuida-se de recurso (ID28890564) interposto pelo autor contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido principal e o contraposto para, reconhecendo a culpa concorrente das partes pelo acidente, imputar a cada um 50% dos prejuízos necessários ao conserto de ambos os veículos, o que, após a devida compensação, resulta na condenação do autor a pagar R$4.995,00 ao réu.
Nas razões recursais, aduz que a perícia técnica concluiu que a culpa pelo acidente foi exclusivamente do réu/recorrido que não respeitou a sinalização de trânsito existente no local e adentrou à via quando as condições de trânsito não lhe eram favoráveis, interceptando a trajetória do autor/recorrente. Alega que a testemunha confirmou que na rotatória há uma faixa de retenção e uma placa de “PARE”. Assevera que freou, mas não foi possível evitar o acidente. Por fim, alega a inexistência de culpa concorrente, pois em nada contribuiu para a ocorrência do evento danoso. Pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de julgar procedentes os pedidos iniciais e improcedente os pedidos contrapostos e, subsidiariamente, que seja atribuída maior culpa ao réu pelo acidente, de modo que cada parte arque com seus prejuízos.
De início, cumpre consignar que o laudo pericial (ID28889839, p. 2) não traz qualquer informação no sentido de que o autor/recorrente conduzia em alta velocidade, mas tão somente que a velocidade desenvolvida no momento do início das marcas de frenagem foi “não inferior a 40km/h”.
Da análise do conjunto probatório colacionado, sobretudo os croquis (ID28889851 e ID28890517), as fotos (ID28890520), o laudo pericial (ID28889839) e as assertivas das partes, verifica-se que o autor/recorrente se encontrava na via preferencial quando teve a sua trajetória interceptada pelo réu/recorrido que saiu da rotatória e ingressou, inadvertidamente, à referida via, sem, portanto, acautelar-se da proximidade de outro veículo, o que deu causa ao abalroamento.
O art. 34 do Código de Trânsito Brasileiro (Lei no. 9.503/97) estabelece que "O condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade."
“O ingresso em via preferencial é uma manobra arriscada e que exige cautela redobrada, incidindo em culpa o condutor que adentra a via preferencial, em cruzamentos, sem a devida cautela, colidindo com outro veículo que nela trafegava”. (Acórdão n.987184, 20140110648965APC, Relator: MARIA IVATÔNIA 5a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 07/12/2016, Publicado no DJE: 03/02/2017. Pág.: 648/654).
Nessa perspectiva, o laudo pericial foi conclusivo no sentido de que “[...] a causa determinante do acidente foi a entrada do VW/UP (V1) na pista de interesse, proveniente do retorno, quando as condições de tráfego e segurança não lhe eram favoráveis, resultando em interceptar a trajetória do GM/ONIX (V2) e oferecer-se à colisão com este veículo, nas circunstâncias analisadas.” (Laudo – ID28889839).
No caso, cabia ao réu/recorrido observar a preferência dos veículos que seguiam pela via na qual pretendida ingressar e agir com a cautela máxima e necessária à realização da manobra de acesso à via principal, certificando-se quanto à viabilidade de sua execução, considerando todos os aspectos, inclusive a velocidade do veículo conduzido pelo autor/recorrente.
Ademais, ainda que o autor/recorrente estivesse conduzindo em velocidade excessiva, tal fato não elide a responsabilidade do réu/recorrido pelo acidente, visto que a causa principal do acidente foi a sua “entrada na pista quando as condições não lhe eram favoráveis”. Logo, não há qualquer prova da concorrência de culpa do autor, devendo ser atribuída ao demandado a responsabilidade pela ocorrência do acidente e pelos danos materiais causados ao demandante, no valor de R$6.110,00 (menor orçamento - ID28889840, p. 2).
O fato de o veículo ter sofrido sinistro, por si só, não é prova de que houve depreciação do bem, sendo necessária a comprovação do efetivo prejuízo com a diminuição do seu valor resultante do acidente, o que não ocorreu na espécie.
O dano moral decorre do abalo a qualquer dos atributos da personalidade, em especial à dignidade da vítima, desencadeada pelo evento (art. 5o, V e X da CF).
Na hipótese, não há comprovação de descontrole financeiro, tampouco exposição do autor/recorrente a qualquer situação externa vexatória suficiente a demonstrar dano psicológico ou ofensa a atributos da personalidade (art. 373, I, CPC). Desse modo, a situação descrita na exordial não subsidia a reparação por dano moral.
Isto posto, dou parcial provimento ao recurso para reformar a sentença, a fim de condenar o réu a pagar R$6.610,00 (seis mil, seiscentos e dez reais) ao autor, a título de reparação dos danos materiais, com correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês a contar da data do evento danoso.
Recurso conhecido e parcialmente provido.
Vencedora a parte recorrente, ainda que em parte, não há condenação ao pagamento de custas e honorários.
A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2o e 46 da Lei n. 9.099/95, e em observância aos princípios informadores dos Juizados Especiais.